Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-17.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Golpe do boleto - Leilão – Autor que teria arrematado veículo em leilão virtual, mas, após realizar o pagamento, não recebeu o bem – Responsabilidade do banco, no caso concreto, pois não juntou aos autos provas suficientes de que teria adotado as cautelas necessárias para abertura da conta destinatária – Inteligência do art. 2o, caput, da Resolução no 4.753 do BACEN – Vício

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Golpe do boleto - Leilão – Autor que teria arrematado veículo em leilão virtual, mas, após realizar o pagamento, não recebeu o bem – Responsabilidade do banco, no caso concreto, pois não juntou aos autos provas suficientes de que teria adotado as cautelas necessárias para abertura da conta destinatária – Inteligência do art. 2o, caput, da Resolução no 4.753 do BACEN – Vício do serviço configurado – Art. 14 do CDC e Súmula 479 do C. STJ - Responsabilidade objetiva pelo evento danoso – Necessária restituição dos valores desembolsados pelo autor – Sentença reformada neste ponto - Dano moral - Inocorrência, na hipótese, de violação a direito da personalidade do consumidor – Sucumbência recíproca - Art. 86 do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.